Tribunal: STF
Processo: ARE 1567275
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Examinando as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 46), reconsidero a decisão agravada (doc. 44) e passo a nova análise do recurso extraordinário com agravo.

Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Volta Redonda/RJ contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, nos autos de ação de desapropriação movida pelo município agravante contra a agravada, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação do devedor, para que promova o pagamento da quantia de R$11.977.055,44, no prazo de 15 dias, sob pena de sequestro. Irresignação do município, pretendendo seja submetido o pagamento ao regimento de precatórios, mediante aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 865, sob alegação de estar adimplente com o pagamento de seus precatórios e, ainda, de violação ao contraditório, por terem sido aceitos os cálculos unilaterais da exequente. Município que não se encontra adimplente com o pagamento de seus precatórios, referindo-se a certidão relativa ao pagamento das parcelas estabelecidas no Regime Especial de Precatórios trazido pela EC nº 99, de 14 de dezembro de 2017, cuja aplicação é restrita aos precatórios pendentes de pagamento em 25/3/2015. Por outro lado, enquadra-se o feito na ressalva constante da limitação temporal à aplicação das teses fixadas no referido Tema, uma vez que a questão atinente à modalidade de pagamento já vinha sendo discutida nos autos, antes do respectivo julgamento. Finalmente, não há falar-se em violação ao contraditório, pois, uma vez afastado o regime de precatórios, aplicável o rito estabelecido nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil, cabendo apresentação e impugnação, em conformidade com o disposto no artigo 525 do referido diploma legal. Correta a decisão agravada. Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (doc. 19, p. 1).

Os embargos de declaração em seguida opostos foram providos parcialmente apenas para correção de erro material (doc. 22).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 100 da mesma Carta.

Alega que o acórdão recorrido determinou que o pagamento do valor remanescente da indenização por desapropriação fosse realizado diretamente por levantamento nos autos e não pelo regime de precatório (doc. 26).

Com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, o TJRJ devolveu os autos à Turma Julgadora para avaliar eventual juízo de retratação com base no Tema 865 da Repercussão Geral. O órgão, então, pronunciou-se nos seguintes termos: 

REEXAME DA AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão colegiada que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que, nos autos de ação de desapropriação movida pelo município agravante contra a agravada, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação do devedor, para que promova o pagamento da quantia de R$11.977.055,44, no prazo de quinze dias, sob pena de sequestro. Agravante que pretendia o pagamento pelo regime de precatórios. Interposto recurso extraordinário pelo município, foi determinado, pela Egrégia Terceira Vice-Presidência desta Corte Estadual, o retorno dos autos ao órgão julgador, a fim de que examine se pertinente o exercício da retratação à luz do Tema nº 865 do STF, tendo em vista, inclusive, decisão proferida pela Corte Suprema, no sentido da aparente regularidade dos pagamentos de precatórios pelo ente público recorrente. Acórdão, ora reexaminado, que se encontra fundamentado não apenas na inadimplência do município, mas, também, no enquadramento do feito na ressalva constante da limitação temporal à aplicação das teses fixadas no referido Tema, uma vez que a questão atinente à modalidade de pagamento já vinha sendo discutida nos autos, antes do respectivo julgamento. Juízo de retratação não exercido nesta sede Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância. ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM (doc. 28, p. 1). 

Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.

Na petição 28.700/2026, o recorrente traz as seguintes informações:

comprovou, por meio de certidões oficiais e atualizadas, que está rigorosamente em dia com o pagamento das parcelas de seus precatórios no âmbito do Regime Especial e também o estava na data do trânsito em julgado da sentença da ação de desapropriação em 18/03/2023, conforme anexa certidão. Assim, a aplicação do regime de precatórios é medida que se impõe, sob pena de desvirtuamento do próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal.
A anexa certidão - certidão adimplência março 2023 - EMITIDA EM 31 DE MARÇO DE 2023 (DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE DESPAROPRIAÇÃO) – demonstra que o município agravante estava em dia com o pagamento de seus precatórios na data do trânsito em julgado da ação de desapropriação, razão pela qual, à luz do entendimento desta Corte, o pagamento do remanescente da indenização deve, necessariamente, se submeter ao regime de precatórios (doc. 65, pp. 6 e 7).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.

Isso porque, o art. 100 da Constituição Federal determina que “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”.  

É certo que são admitidas algumas exceções à regra dos precatórios. Uma destas exceções foi elaborada no julgamento do Recurso Extraordinário 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral, DJe 7/2/2024, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.

Ou seja, se o Poder Público não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, a indenização deverá ser feita meidante depósito judicial direto. Contudo, está não é a situação fática que se verifica nos autos, uma vez que o agravante juntou aos autos certidão de regularidade que comprova estar “em dia com o pagamento das parcelas mensais relativas aos aportes devidos até 31/10/2025” (doc. 73), bem como decisão judicial que homologou o “Plano de Pagamento para o exercício de 2025, visando ao aporte de recursos para pagamento de precatórios no referido exercício” (doc. 74).

Assim, na minha compreensão, a referida certidão de regularidade expedida pelo Departamento de Precatórios Judiciiais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e da decisão que homologoi o plano de pagamento dos precatórios para o ano de 2025, proferida pela Magistrada da Divisão de Elaboração de Plano de Pagamento das Despesas - DIEPP/TJRJ, entendo que deve ser afastada a aplicação do Tema 865 e mantida a regra geral prevista no art. 100 da Constituição Federal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.505.178 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. IV — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.480.053 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 10/6/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.405.737 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/12/2022).

No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/4/2024; e RE 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/6/2024.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao art. 100 da Constituição Federal e, como corolário, afastar a incidência do Tema 865 da Repercussão Geral e determinar que o pagamento dos valores devidos pelo Município de Volta Redonda/RJ seja realizado por meio de expedição de precatório.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator